Tribunal: TJMT
Processo: 1056676-28.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056676-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), LUCIANA GLORIA DA PAIXAO DE JESUS - CPF: 017.778.411-35 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1056676-28.2024.8.11.0001.

origem: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDA: LUCIANA GLORIA DA PAIXÃO DE JESUS.

DATA DE JULGAMENTO:
10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO ÂMBITO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS IRREGULARES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITO DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, declarando nulo o vínculo contratual entre as partes e condenando o município ao pagamento do FGTS referente aos contratos temporários realizados no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo ente municipal violaram o prazo máximo estipulado em lei; (ii) estabelecer se é devido o depósito do FGTS em razão da declaração de nulidade do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus probatório é regulado pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso concreto, a autora comprovou, por meio de fichas financeiras, que exerceu a função de professora no período de 2019 a 2024, mediante contratações temporárias sucessivas e irregulares.

O ente municipal não comprovou a necessidade de contratação temporária para atender a excepcional interesse público, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia.

A extrapolação do prazo máximo permitido pela Lei Municipal nº 106/2005 e a ausência de comprovação de excepcional interesse público configuram violação ao art. 37, § 2º, da CF/1988.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS quando o contrato de trabalho for declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário.

A atualização dos valores devidos deve observar a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Contratações temporárias realizadas em desconformidade com os prazos previstos em legislação municipal violam o art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo contratual.

É devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando o vínculo declarado nulo garantir o direito ao salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, incisos I e II; Lei Municipal nº 106/2005, art. 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes indicados no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, ao declarar nulo o vínculo entre as partes (id. 254798657).

A referida decisão condenou o ente municipal ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos contratos comprovadamente realizados no período não prescrito, discutidos na presente ação.

Ademais, quanto à atualização dos valores, determinou que devem ser corrigidos monetariamente conforme o IPCA-E, aplicando-se os juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança.

Nas razões recursais, o demandado esclarece que o regime jurídico dos funcionários municipais é o estatutário, conforme dispõe a Lei Municipal nº 024/1997. Assim, argumenta que não há falar em pagamento de FGTS, direito inerente ao regime celetista.

Afirma, ainda, que a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, inciso IX, permite a contratação temporária, e que, no âmbito municipal, a Lei Municipal nº 106/2005 autoriza tais contratações para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, sem o pagamento de indenização, conforme os arts. 7º e 10, inciso I.

Por fim, requer o provimento do recurso, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os argumentos apresentados e pleiteia a manutenção da sentença (id. 254798660).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença
não
merece reforma.

O Código de Processo Civil (CPC) dispõe, em seu art. 373, incisos I e II, que compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto à parte reclamada cabe demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos desse direito.

No caso concreto, a reclamante comprovou, por meio de fichas financeiras, que foi contratada temporariamente pelo demandado para exercer a função de Professora no período de 2019 a 2024 (id. 254798650).

Por outro lado, na contestação apresentada, o município permaneceu inerte, sem apresentar qualquer elemento que demonstrasse a necessidade da contratação temporária e do excepcional interesse público, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

No âmbito do município de Paranatinga, a Lei Municipal nº 106/2005, que regula a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público na Prefeitura Municipal, é clara ao estabelecer que as contratações serão feitas por tempo determinado, observando o prazo de 1 ano, admitindo-se prorrogação, desde que o prazo total não exceda a 2 anos. Vejamos:

Art. 4º –
As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos
:

I – seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2º;

II – um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º
.

Parágrafo único – É
admitida a prorrogação dos contratos
acima,
desde que o prazo total não exceda dois anos
.
(grifei).

No presente caso, a reclamante foi contratada como Professora (art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 106/2005), com renovações sucessivas irregulares, extrapolando o prazo máximo estipulado no parágrafo único do art. 4º, violando o disposto no art. 37, § 2º, da CF/1988. Assim, o FGTS é devido, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990,
verbis
:

“É
devido o depósito do FGTS
na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário”
(grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, determinando que sobre os valores incida, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC nº 113/2021, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025